Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020378-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUAN ALVES SANTOS - CPF: 038.246.621-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUAN ALVES SANTOS

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO SINGULAR MANTEVE A BATA- BASE O DIA DA INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE PRISÃO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ENSEJA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios".
(STJ - 3ª Seção - REsp 1753512/PR, julgado em 18/12/2018, Acórdão publicado em 11/03/2019, transitado em julgado no dia 08/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020378-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUAN ALVES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que unificou as penas do agravante e considerou como data-base, para fins de benefícios executórios, o dia da inserção do apenado no regime semiaberto em 11/10/2020 (id. 150111154).

Nas razões recursais, o Ministério Público, pleiteia que
“
seja alterada a data base para o dia em que o Agravado foi inserido no regime fechado após a unificação das penas (26.01.2022), prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto”
, sustentando seu entendimento em precedentes jurisprudenciais (id. 150111153).

Nas contrarrazões, a defesa do agravado, requer o não provimento do recurso (id. 150111158).

Em juízo de retratação, o juízo a quo, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 150111159).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

Agravo em execução. Decisão de unificação de penas e manutenção do dia da inserção do apenado no regime semiaberto como data-base. Inconformismo ministerial. Pretendida alteração da data-base para a data do cumprimento do mandado de prisão após a unificação das penas. Inviabilidade. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação de penas não modifica a data-base para a concessão de novos benefícios da execução. O posterior cumprimento do mandado de prisão originário da unificação das penas não tem o condão de constituir novo marco interruptivo, pois se trata de ato meramente formal. Parecer pelo improvimento do recurso ministerial.
(id. 168213193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUAN ALVES SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio cumpre ressaltar, que o agravado Luan Alves Santos,

cumpre a pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias reclusão pela pratica do crime de roubo qualificado (4x), tendo cumprido 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena, estando o recuperando, atualmente, no regime semiaberto (Pesquisa SEEU 12/07/2023).

Aduz dos autos que
o Agravado alcançou o critério objetivo para progressão ao regime semiaberto em 11.10.2020, sendo efetivamente inserido em tal regime no dia 09.01.2021.

Em 26/06/2021, foi juntada nova condenação em desfavor do agravado por fato ocorrido em 15/09/2012.

Em 05/10/2021, o Juízo
a quo
, proferiu a sentença de unificação das penas e fixando o regime fechado para o cumprimento da pena, determinando ainda a expedição de mandado de prisão.

Com efetivo cumprimento do mandado de prisão em 26/01/2022.

Feito o cálculo de pena do agravado, constou como data-base o dia 11/10/2020 data do alcance do critério objetivo para a progressão de regime.

Assim, em 07/02/2022, o Ministério Público pleiteou a alteração da data-base para constar a data de 26/01/2022, data da prisão do agravado, em virtude da unificação da pena.

Pleito indeferido pelo Juízo
a quo
em 18/07/2022, nos seguintes termos
“(...) a unificação decretada nos autos e a consequente prisão do apenado na data de 26/01/2022, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado, devendo, pois, ser mantido o dia da inserção do apenado no regime semiaberto como data-base.”

Por consequência,
o Ministério Público, interpôs o presente recurso pleiteando que
“
seja alterada a data base para o dia em que o Agravado foi inserido no regime fechado após a unificação das penas (26.01.2022), prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto”
, sustentando seu entendimento em precedentes jurisprudenciais (id. 150111153).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da data a ser utilizada no cálculo de pena para fins de contabilização de futuros benefícios.

Nada obstante aos argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, entendo que a questão dos autos é singela e dispensa maiores debates.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a fixação da data-base para fins de progressão de pena é a data da última prisão.
In verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido.”
(REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).

A questão foi, inclusive, objeto de julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos (Tema n.º 1006), oportunidade na qual o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua jurisprudência, assentado que:
"A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios"
. (STJ - 3ª Seção - REsp 1753512/PR, julgado em 18/12/2018, Acórdão publicado em 11/03/2019, transitado em julgado no dia 08/04/2019)

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.557.461/SC, firmou entendimento no sentido de que
"a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal",
concluindo-se pela ocorrência de excesso na execução caso se desconsidere o tempo de pena efetivamente cumprida desde a data da última prisão ou da última infração disciplinar.

Ocorre que,
in casu
, o cumprimento do mandado de prisão foi resultado da fixação de novo regime prisional decorrente da unificação das penas.

Assim, tem-se que objetivo da unificação e soma das penas é único e exclusivo de adequar o regime prisional ao novo somatório da pena, advinda de nova condenação, por fato anterior ao inicio da execução da pena. Assim, o prazo para fins de contagem deve ser o último estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Verifica-se, portanto, que a prisão não decorreu de qualquer ato reconhecido como falta disciplinar de natureza grave.

Importante ressaltar, que o reconhecimento da prática de falta grave é o que enseja a alteração da data-base para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, conforme previsto no art. 112, §6º, da LEP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023